Tribunal: TJMT
Processo: 1001359-61.2024.8.11.0028
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001359-61.2024.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[DAVID VILALVA CORTEZ - CPF: 395.229.621-04 (APELADO), DANIELLE TAQUES CORTES - CPF: 049.010.461-44 (ADVOGADO), DAVID VILALVA CORTEZ - CNPJ: 02.148.408/0001-30 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), DAVID VILALVA CORTEZ - CPF: 395.229.621-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DAVID VILALVA CORTEZ - CNPJ: 02.148.408/0001-30 (APELANTE), DANIELLE TAQUES CORTES - CPF: 049.010.461-44 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS.

E M E N T A

Ementa
:
direito civil e processual civil. apelação cível. ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais. cobrança e execução judicial fundadas em cédula de crédito bancário não consumada. estorno imediato e baixa interna da operação. falha na formalização e na segurança da contratação. responsabilidade extracontratual. juros moratórios desde o evento danoso. majoração do dano moral. recurso parcialmente provido.

i. caso em exame

1. Recurso de Apelação Cível contra sentença proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada, na qual se reconheceu a inexistência de contratação de Cédula de Crédito Bancário, apesar de crédito inicial seguido de estorno imediato e baixa interna, com manutenção de descontos em conta e ajuizamento de execução judicial. A sentença declarou inexistente o débito, condenou à restituição em dobro dos descontos e fixou dano moral com correção pelo INPC e juros de 1% ao mês, além de custas e honorários. O apelo busca a manutenção da gratuidade da justiça; a majoração dos danos morais; e fixação dos juros moratórios desde o evento danoso, por responsabilidade extracontratual.

ii. questão em discussão

2. Há 2 questões em discussão:
(i)
definir se o valor fixado a título de danos morais é adequado diante dos descontos prolongados e da execução judicial indevida;
(ii)
estabelecer o termo inicial dos juros moratórios nas condenações por danos morais e por repetição do indébito, à luz do reconhecimento de inexistência de vínculo contratual e da natureza extracontratual da responsabilidade.

iii. razões de decidir

3.

Mantém-se a gratuidade da justiça já concedida, tratando-se de pessoa jurídica em situação cadastral “inapta” desde 2018, indicando encerramento das atividades e ausência de fluxo de caixa, e de pessoa física com parcas condições de recursos, prevalecendo a presunção da declaração de hipossuficiência não infirmada, nos termos da Súmula 481 do STJ.

4. Reconhece-se que o mútuo não se consuma porque o banco credita o valor e o estorna integralmente de forma imediata, com baixa interna da operação, afastando fundamento jurídico para cobrança das parcelas posteriores.

5. Configura-se ato ilícito quando a instituição cobra e desconta valores com base em contrato inexistente ou em operação cancelada por estorno e ajuíza execução fundada em título sem liquidez, certeza e exigibilidade, caracterizando responsabilidade civil extracontratual.

6. Aplica-se o art. 398 do Código Civil e a Súmula 54 do STJ porque, em responsabilidade extracontratual, a mora se estabelece desde o evento danoso, afastando o termo inicial da citação previsto no art. 405 do Código Civil para hipóteses contratuais.

7. Fixa-se, para os danos materiais (repetição do indébito), juros de mora desde cada desconto indevido, e, para os danos morais, juros desde o evento danoso inicial, mantendo-se a correção monetária conforme os enunciados aplicáveis (Súmulas 43, 362 e 54 do STJ).

8. Majora-se o dano moral porque a conduta bancária extrapola o mero aborrecimento, diante de descontos por longo período e execução judicial indevida que perdurou por quase uma década, com constrições patrimoniais, abalo de crédito e impacto na honra objetiva da pessoa jurídica e na esfera psíquica do representante, sendo insuficiente o valor originalmente fixado. Reajusta-se, pois, o
quantum
para R$ 25.000,00 por atender à razoabilidade e proporcionalidade, compensar o dano e cumprir função pedagógico-punitiva, afastando tanto a quantia irrisória fixada na sentença, quanto o pedido excessivo apresentado pelo apelante.

iv. dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “1. Reconhecida a inexistência de relação jurídica contratual e a cobrança fundada em operação estornada e baixada internamente, a responsabilidade civil do banco é extracontratual. 2. Em responsabilidade extracontratual, os juros moratórios incidem desde o evento danoso, sendo devidos, na repetição do indébito, a partir de cada desconto indevido, e, nos danos morais, a partir do evento danoso inicial, com correção monetária dos danos morais desde o arbitramento. 3. A execução judicial indevida prolongada, somada a descontos continuados e falhas de formalização e segurança da contratação, justifica a majoração do valor da indenização por danos morais para adequação à extensão do dano e à função pedagógica. ”

__________________________

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 398 e 405.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ
, Súmulas 43, 54, 362 e 481;
STJ
, AgInt no AREsp 1448680/RJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Turma, j. 21.10.2019, DJe 08.11.2019;
TJMT
, N. 0001706-33.2014.8.11.0038, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 01.02.2023, pub. 04.02.2023;
TJMT
, 1017841-41.2019.8.11.0002, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 15.02.2023, pub. 17.02.2023;
TJMT
, Apelação Cível 1016657-64.2018.8.11.0041, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.03.2024, pub. 27.03.2024

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
DAVID VILALVA CORTEZ
e
MERCADO CORTEZ
(representado pelo primeiro), visando à
reforma parcial da r. sentença
proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
ajuizada em desfavor do
BANCO BRADESCO S.A.

Em suas
razões
recursais (Id. 336926868), o Apelante sustenta,
preliminarmente
, a necessidade de manutenção da
gratuidade da justiça
, dada a inaptidão da pessoa jurídica e a hipossuficiência da pessoa física.

No
mérito
, insurge-se contra o
quantum

indenizatório
, alegando que o
valor arbitrado
(R$ 10.000,00) é
irrisório
frente à
gravidade dos fatos
, notadamente a existência de uma execução judicial indevida que perdurou por cerca de 10 anos e culminou no encerramento das atividades empresariais.

Pugna pela majoração da verba para 100 salários mínimos.

Argumenta também que, reconhecida a inexistência da relação jurídica contratual (fraude/erro sistêmico), a responsabilidade é extracontratual, devendo incidir a
Súmula 54 do STJ
, com
juros
moratórios a
partir do evento danoso
, tanto para
a repetição do indébito
quanto para os danos morais.

O Banco
Bradesco
apresentou
contrarrazões
(Id. 336926876), pugnando pela manutenção da sentença nos pontos atacados e defendendo a regularidade da contratação e a inexistência de ato ilícito indenizável.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

David Vilalva Cortez e David Vilalva Cortez – ME (Mercado Cortez)
ajuizaram
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
contra o Banco Bradesco S.A., alegando, em síntese, que são titulares de conta-corrente, mas passaram a sofrer cobranças e até execução judicial com base em uma Cédula de Crédito Bancário (Capital de Giro n. 3877889), no valor de R$ 56.000,00, parcelado em 48 vezes, contrato que afirmam jamais ter celebrado.

Pelo que consta, embora o valor tenha sido inicialmente creditado, o próprio
banco efetuou estornos imediatos e automáticos
e registrou baixa interna da operação.

No entanto, ainda assim,
manteve descontos na conta
dos autores e
deu prosseguimento à cobrança judicial
.

Embora tenha consignado que, em regra, empréstimos de capital de giro para pessoa jurídica
não configuram relação de consumo
, a
sentença reconheceu
,
falhas
relevantes na
formalização
e na
segurança da contratação
.

Apontou
vícios no instrumento
(ausência de testemunhas qualificadas e falta de assinatura do representante legal) e destacou que os
estornos imediatos
e a
baixa interna
da operação no extrato i
ndicavam reconhecimento de irregularidade pelo próprio banco.

Assentou, ainda, que a instituição não comprovou cautelas mínimas (verificação de poderes, exigência de documentos e explicação dos estornos, apesar de intimações),
concluindo pela ilicitude da cobrança e dos descontos
.

Com base nisso, a sentença
declarou inexistente
o débito de
R$ 56.000,00
(e seus encargos);
condenou
o banco a
restituir em dobro
os valores indevidamente descontados (repetição do indébito em
R$ 55.966,62 -
correspondente ao dobro de
R$ 27.983,31
, debitados em
15 parcelas
); reconheceu a existência de
dano moral
, por entender que a situação ultrapassou mero aborrecimento, já que houve descontos por longo período e
execução indevida
, com reflexos na credibilidade da empresa, fixando a indenização em
R$ 10.000,00
; determinou a incidência de
correção monetária pelo INPC
e
juros de mora de 1% ao mês
; condenou o banco ao pagamento das
custas processuais
e fixou
honorários advocatícios em 10%
sobre o valor da condenação.

Pois bem.

Inicialmente, ratifico a
concessão
dos benefícios da
justiça gratuita
ao Apelante.

Conforme documentado nos autos, o apelante encontra-se com situação cadastral “inapta” perante a Receita Federal desde 2018, o que corrobora a alegação de encerramento das atividades e ausência de fluxo de caixa.

De igual modo, a pessoa física, qualificada como trabalhador rural, demonstrou insuficiência de recursos, militando em seu favor a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, não elidida por prova em contrário pela parte adversa.

Aplica-se, à espécie, o entendimento consolidado na
Súmula 481 do STJ.

Quanto ao mérito, a discussão cinge-se à
adequação do valor dos danos morais
e à
definição do termo inicial dos encargos moratórios
.

Para enfrentar essas questões, é necessário, antes, definir
a natureza da responsabilidade civil
aplicável ao caso.

Os elementos probatórios, especialmente os
extratos bancários
, demonstram que o banco chegou a
creditar
o valor do suposto empréstimo na conta da parte autora, mas, em seguida, realizou o
estorno integral
da quantia, de forma imediata, nos dias
07 e 08/07/2010
.

Esse comportamento indica, de modo claro, que o
mútuo não se consumou
, razão pela qual
não havia fundamento jurídico
para a cobrança das parcelas que se seguiram.

Ao cobrar valores com base em
contrato inexistente
(ou em operação que o próprio banco
cancelou por estorno)
e, ainda, ao ajuizar
execução
fundada em título que não tinha
liquidez, certeza e exigibilidade
(pois o valor sequer permaneceu no patrimônio do suposto devedor), o Banco praticou
ato ilícito em sentido próprio
.

Por isso, não se está diante de simples
inadimplemento contratual
ou de
mora
em uma relação jurídica válida.

Trata-se, na verdade, de
responsabilidade civil extracontratual (aquiliana)
, decorrente de falha na prestação do serviço e violação do dever geral de não causar dano (
neminem laedere
).

Reconhecida a
inexistência do vínculo jurídico
, não se aplica o
art. 405, CC
, que prevê juros de mora a partir da citação.

Nesse cenário, impõe-se a aplicação do artigo 398, CC, segundo o qual
“nas obrigações provenientes de ato ilícito, considera-se o devedor em mora, desde que o praticou”.

Consequentemente, deve incidir a
Súmula 54, STJ
, determinando que os juros moratórios fluam a partir do evento danoso.

Do
STJ
:

“(...) 3. Tratando-se, no presente caso, de responsabilidade civil extracontratual (falha na prestação do serviço médico pela Administração Pública), é inafastável a incidência da Súmula 54/STJ (...). ”
(
STJ
- AgInt no AREsp: 1448680 RJ 2019/0038906-0, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 21/10/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/11/2019)

E deste
TJMT
:

“(...)em se tratando de relação extracontratual, uma vez que reconhecida a inexistência de relação jurídica entre as partes, os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, a teor do que prescreve a Súmula de no. 54 do STJ . E o termo inicial da correção monetária dá-se a partir do arbitramento, conforme entendimento da Súmula de n. 362 do STJ. (...).”
(
TJMT -
N.

00017063320148110038 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 01/02/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/02/2023)

“(...).Tratando de responsabilidade extracontratual, em relação aos danos materiais, devem incidir juros e correção monetária desde a data do evento danoso, nos termos das Súmulas no. 43 e 54 do STJ. II - No tocante aos danos morais, em caso de responsabilidade extracontratual, incidem juros de mora a partir do evento danoso (Súmula no. 54, STJ) e correção monetária desde a data do arbitramento (Súmula no. 362, STJ). ”
(
TJMT
10178414120198110002 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 15/02/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2023)

Portanto, a sentença merece reforma neste ponto.

Para a condenação por danos materiais (repetição do indébito), os juros de mora de 1% ao mês devem incidir desde a data de cada desconto indevido. Para a condenação por danos morais, os juros de mora devem fluir a partir do evento danoso inicial, consubstanciado no primeiro ato ilícito lesivo à esfera extrapatrimonial da parte autora.

No que tange ao
valor da indenização por danos morais
, é cediço que a fixação deve observar os
princípios da razoabilidade
e da
proporcionalidade
, atendendo à dupla finalidade do instituto: compensar a vítima pelo abalo sofrido e punir o ofensor, desestimulando a reiteração da conduta ilícita (caráter pedagógico-punitivo).

In casu
, a gravidade da
conduta
da instituição financeira
excede a normalidade dos casos de descontos indevidos,
pois, conforme documentado nos autos, o apelante não apenas sofreu a subtração indevida de valores de sua conta corrente, mas foi
submetida a um processo de execução judicial
(Autos n. 0002458-35.2014.8.11.0028) que
perdurou por quase uma década.

Durante esse período, a empresa autora sofreu
constrições patrimoniais
,
bloqueios judiciais
e o
inegável abalo de crédito
que, segundo narrado e verossímil diante das regras de experiência comum, contribuiu decisivamente para a inviabilização da atividade econômica e o
encerramento da empresa
.

O
Banco
, agindo com manifesta negligência,
perseguiu um crédito que ele mesmo havia estornado
em seus sistemas internos, demonstrando uma
desorganização administrativa
severa que atingiu frontalmente a honra objetiva da pessoa jurídica e a paz psíquica de seu representante.

Considerando essas peculiaridades, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado na origem mostra-se insuficiente para reparar a extensão do dano e para sancionar uma instituição financeira de grande porte que moveu a máquina judiciária indevidamente por anos contra o consumidor.

Ainda que o pedido de 100 salários mínimos se mostre excessivo e passível de gerar enriquecimento sem causa, a majoração é medida de rigor para adequar a condenação aos parâmetros jurisprudenciais para casos de “Desvio Produtivo” agravado e execução indevida.

À propósito:

“A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes. Se o valor da indenização a título de dano moral não foi fixado dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, o pleito de majoração deve ser acolhido. ”
(TJMT - APELAÇÃO CÍVEL: 1016657-64.2018.8.11.0041, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 19/03/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/03/2024)

Dessa forma, entendo que o montante de
R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)
revela-se mais adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, servindo como justa compensação aos Apelantes e necessária repreensão ao Apelado.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por
DAVID VILALVA CORTEZ e MERCADO CORTEZ
, para reformar a r. sentença nos seguintes termos:

1 -
Majorar
a indenização por danos morais para o valor de
R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)
;

2- Determinar
que, sobre o valor da condenação por
danos morais
, incidam juros de mora de 1% ao mês a partir do
evento danoso
(Súmula 54 do STJ), mantendo-se a correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), qual seja, a data deste acórdão quanto ao novo valor fixado;

3- Determinar
que, sobre a condenação por
danos materiais
(repetição do indébito em dobro), incidam juros de mora de 1% ao mês a partir de
cada desembolso/desconto indevido
(evento danoso), nos termos da Súmula 54 do STJ e do art. 398 do Código Civil, mantendo-se a correção monetária conforme fixado na sentença (Súmula 43 do STJ).

Mantenho
inalterados os demais termos da sentença, inclusive no que tange à
sucumbência
, que deverá ser recalculada na fase de cumprimento de sentença com base no novo valor da condenação, observando-se a gratuidade da justiça concedida à parte autora caso venha a sucumbir em algum ponto, o que não ocorreu nesta instância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026